Tribunal: TJBA
Processo: 0377270-58.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0377270-58.2013.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: JACKSON BOMFIM DA SILVA Advogado(s): IVA MAGALI DA SILVA NETO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. MANDADO DE SEGURANÇA. APELAÇÃO CÍVEL. POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DA BAHIA. ALTERAÇÃO UNILATERAL DE CRONOGRAMA. LIMITE ETÁRIO. SEGURANÇA JURÍDICA. CONFIANÇA LEGÍTIMA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO PROVIDO. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por candidato aprovado em concurso público para o Curso de Formação de Soldados da Polícia Militar do Estado da Bahia contra sentença que denegou a segurança em mandado de segurança impetrado em face de ato do Comandante-Geral da PMBA, consistente na alteração unilateral do cronograma do certame, com postergação da data de matrícula originalmente prevista no edital, circunstância que colocou o impetrante em risco concreto de superação do limite etário exigido para o ingresso no curso de formação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a alteração unilateral do cronograma de concurso público, ainda que prevista genericamente como provisória no edital, pode afastar direito líquido e certo de candidato aprovado dentro do número de vagas, quando tal modificação compromete o atendimento do requisito etário fixado com base em data expressamente prevista no instrumento convocatório. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O edital do concurso estabeleceu de forma expressa e objetiva a data da matrícula no Curso de Formação de Soldados, servindo como parâmetro legítimo para o planejamento dos candidatos, inclusive quanto ao cumprimento do requisito etário. 4. A cláusula genérica de provisoriedade do cronograma não autoriza a Administração a promover alterações capazes de esvaziar a segurança jurídica e a confiança legítima depositada pelos candidatos nas datas expressamente fixadas no edital. 5. O impetrante demonstrou, por prova pré-constituída, a aprovação regular no certame, o comparecimento a todas as etapas pré-admissionais e o risco concreto e iminente de eliminação exclusivamente em razão da postergação administrativa da data de matrícula. 6. A alteração impugnada produziu prejuízo individualizado ao candidato aprovado dentro do número de vagas, distinguindo-se de meras modificações gerais de cronograma que não afetam direitos subjetivos específicos. 7. A discricionariedade administrativa não é absoluta e encontra limites nos princípios da legalidade, da segurança jurídica, da razoabilidade, da proporcionalidade e da boa-fé objetiva. 8. A jurisprudência consolidada do STF, do STJ e do próprio Tribunal de Justiça da Bahia firma entendimento de que o requisito etário deve ser aferido no momento da inscrição no concurso, não podendo o candidato ser prejudicado por fatos supervenientes imputáveis exclusivamente à Administração. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso provido. Segurança concedida. Tese de julgamento: 1. A alteração unilateral do cronograma de concurso público não pode comprometer direito líquido e certo do candidato aprovado dentro do número de vagas, quando baseada em data expressamente prevista no edital. 2. A cláusula genérica de provisoriedade do cronograma não afasta a incidência dos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima. 3. O requisito etário em concurso público deve ser aferido na data da inscrição, não podendo ser computado em desfavor do candidato atraso decorrente de conduta exclusiva da Administração. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; Lei nº 12.016/2009, art. 25; CPC, art. 931; Lei Estadual nº 7.990/2001, art. 5º, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 2.190.082/AP, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 26.06.2023; STF, ARE nº 901.899 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 15.12.2015; TJBA, IAC nº 8001499-38.2018.8.05.0000 (Tema 4). Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0377270-58.2013.8.05.0001, em que figuram como apelante JACKSON BOMFIM DA SILVA e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em conhecer e dar provimento ao apelo, nos termos do voto da relatora. Salvador, .